Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL. PRÉVIO REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIRETAMENTE À SEGURADORA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRELIMINAR RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO.
1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento do valor da indenização securitária por ter sido a beneficiária diagnosticada com quadro de artrose difusa.
2. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 2.1. No caso em exame não foi demonstrada a apresentação de requerimento prévio dirigido à seguradora, nem mesmo que a apelada tenha recusado o adimplemento da obrigação. 2.2. Diante dessas considerações, no presente caso deve ser decretada a extinção do processo sem o exame do mérito, à vista da ausência de interesse de agir.
3. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela apelada acolhida. Processo extinto sem exame do mérito.